Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-31.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003263-31.2020.8.11.0037
APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
APELADO: EDVINO JERKE
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta pelo INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, o qual requereu a concessão da justiça gratuita.
Determinada a intimação da apelante para comprovar a hipossuficiência carreou aos autos os documentos de id. 124359153, enfatizando o fato de estar em recuperação judicial.
É a síntese. Decido.
Como se sabe, a Justiça gratuita não é um benefício concedido, automaticamente, às empresas em recuperação judicial.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1213905 SP 2017/0307869-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
EMENTA: APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS. - O fato da sociedade empresária se encontrar em recuperação judicial não implica, por si só, insuficiência econômica, de modo que para a concessão do benefício da justiça gratuita é necessário que se prove o estado de pobreza afirmado - Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os elementos previstos no § 3o, art. 20, do C.P.C., e em valor que se mostre apto a compensar o procurador pelo trabalho desenvolvido. (TJ-MG - AC: 10024101139079002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015)
Agravo Interno. Justiça Gratuita. Recuperação Judicial. Novos fundamentos. Ausência. Hipossuficiência. Não Comprovação. Pretensa Rediscussão. Manutenção da Decisão. 1.Inexistindo novos fundamentos e modificação dos fatos, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 2.Apenas a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em virtude da sua insolvabilidade pela decretação da falência ou recuperação judicial, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AGT: 00027205420208040000 AM 0002720-54.2020.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. CRITÉRIO. JUROS DE MORA. RELAÇAO EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. - A teor do entendimento do STJ, o simples fato da empresa se encontrar em regime de recuperação judicial não autoriza o deferimento automático do benefício, que somente se dará mediante a comprovação da impossibilidade da suplicante arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios – (...).” (TJ-MG - AC: 10111160001017001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)
Assim, considerando que a apelante não trouxe qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, vez que trouxe aos autos apenas documentos que comprove a sua atual situação, inexistindo, portanto, nos autos demonstrada tal situação de vulnerabilidade, visto que estar em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora